Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-60.2013.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000074-60.2013.8.14.0090
APELANTE: PAULO RICARDO CORREA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0000074-60.2013.8.14.0090

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação

Comarca: Prainha

Apelante:
Paulo Ricardo Corrêa da Silva
(Adv. Adilson Corrêa da Silva – OAB/PA – 17.601)

Apelado:
Município de Prainha
(Proc. Mun. José Neves dos Santos – OAB/PA – 22.429)

Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
APELANTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação;

II –
In casu
, no
Concurso Público nº 001/2009, promovido pela Prefeitura Municipal de Prainha,
o apelante
obteve a
9º (nona) colocação
para o cargo
no qual conseguiu aprovação, Enfermeiro, sendo que o edital do certame previa o número de 02 (duas) vagas a serem preenchidas;

III –
Correta a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, denegando a segurança, visto que a classificação obtida pelo apelante ao final do concurso público promovido pelo recorrido não lhe garantia o direito à nomeação entre os aprovados;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.
Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

três
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO RICARDO CORRÊA DA SILVA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE PRAINHA,
denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC/73.

Em resumo, no referido
writ
(Num. 275479 – Pág. 2/7), o patrono do apelante relatou que a Prefeitura Municipal de Prainha realizou o Concurso Público nº 001/2009, no qual ofertou 02 (duas) vagas para o cargo de Enfermeiro.

Salientou que o apelante foi aprovado no referido concurso, na 9º (nona) colocação, para o supramencionado cargo.

Ressaltou que o apelado após convocar os classificados para as 02 (duas) vagas pré-existentes, posteriormente, convocou mais 02 (dois) candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Mencionou que, em outra data posterior, o Município recorrido promoveu uma convocação de candidatos aprovados no referido concurso, inclusive para o cargo de Enfermeiro, classificados entre a 5ª (quinta) a 9ª (nona) colocações.

Aduziu que, no período de habilitação dos candidatos convocados, a gestora do apelado ajuizou uma Ação Ordinatória Anulatória de Ato Jurídico, na qual conseguiu a suspensão da última convocação dos candidatos aprovados no mencionado certame.

Sustentou que o recorrido necessitava de mais Enfermeiros em seu quadro funcional, visto que mantinha servidores temporários contratados exercendo a referida função.

Aduziu, em síntese, que o apelante possuía direito subjetivo à sua nomeação, visto que restou demonstrada a necessidade dos demais aprovados no cadastro de reserva no cargo no qual o recorrente obteve aprovação.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 275483 – Pág. 89/93), denegando a segurança.

O apelante interpôs o presente recurso (Num. 275484 – Pág. 1/9), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas no
mandamus
impetrado perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 275486 – Pág. 1/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1054910 – Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, exarou o parecer de Num. 1363434 – Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença
recorrida
foi p
roferida
antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, n
o
writ
impetrado pelo recorrente
,
denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, sustentando que o apelante não possuía direito a ser nomeado por sua aprovação no
Concurso Público nº 001/2009, promovido pelo apelado
.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso Público nº 001/2009 promovido pelo apelado, o qual encontra-se incluso nos autos.

O edital do mencionado certame, na parte que trata do cargo no qual a apelante se inscreveu e obteve aprovação, Enfermeiro – Zona Urbana, estipulava
02 (duas) vagas
para serem preenchidas (Num. 275479 – Pág. 17).

Na lista final de aprovados no concurso promovido pelo apelado, se verifica que o recorrente obteve a
9º (nona) colocação
para o cargo anteriormente mencionado.

Outrossim, parece-me claro que o apelante não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.
Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que o recorrente passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Ademais, como bem mencionou a autoridade de 1º grau, inexistem provas nos autos que comprovem a criação de novos cargos públicos para o cargo no qual o recorrente foi aprovado, bem como que existam ilegalidades nas contrações temporárias existentes, sendo necessário que se efetivasse uma instrução probatória, o que é incabível em sede de mandado de segurança.

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece ser reformada, visto que, conforme demonstrado alhures, o apelante não possuía o direito a ser nomeado para o cargo no qual obteve aprovação, tendo em vista que sua classificação ao final do certame realizado pelo recorrido.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020